Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-98.2019.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000436-98.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 051.476.581-06 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DULCIVALDO SALES MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FRANCISCO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS HENRIQUE RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DÚBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO DE FORMA COERENTE E HARMÔNICA, ALIADOS AO DEPOIMENTO JUDICIAL DE UMA INVESTIGADORA DA POLÍCIA CIVIL –
RECURSO DESPROVIDO.

A prova consistente no testemunho de policiais

diretamente envolvidos na investigação é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000436-98.2019.8.11.0037

APELANTE: LUCAS HENRIQUE RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Lucas Henrique Ribeiro
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste que nos autos da ação penal de código n.o 221155, ID. 36988468 a 36988469
, julgou parcialmente procedente
a denúncia para absolvê-lo do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e condená-lo pela prática do delito de tráfico de drogas tipificado no
artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no regime inicial
fechado
(reincidência).

A defesa interpôs recurso de apelação, ID. 36988478 a 36988479, postulando a absolvição do acusado das imputações descritas na denúncia, com fundamento no princípio
in dúbio pro reo
, sob argumento de que as provas produzidas pela acusação são frágeis para sustentar um édito condenatório, não sendo suficientes os depoimentos de policiais.

Em contrarrazões, ID. 36988483 a 36988483, o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso, ID. 39032996.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS HENRIQUE RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia, o recorrente Lucas em coautoria com os denunciados
Carlos
e
Dulcivaldo
, mantinham em depósito a quantidade 25 (vinte e cinco) pedras de pasta base de cocaína, pesando 3,3 g (três gramas e trezentos miligramas), com intuito de tráfico, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar com 01 (um) tablete de maconha, com massa de 655g (seiscentos e cinquenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo de constatação preliminar (ID. 36987984) e definitivo (ID. 36987984).

Nesse sentido, a apreensão do entorpecente foi descrita na denúncia, nos seguintes termos, ID. 28451458:

“(...) No dia 03 de janeiro de 2019, por Volta das 11hs03min, na residência localizada Rua D, n° S/N, Bairro São José, nesta cidade de Primaverado Leste/MT, os denunciados
LUCAS HENRIQUE RIBEIRO, CARLOS FRANCISCO PEREIRA e DULCIVALDO SALES MENDES
foram presos em flagrante delito, por se associarem, em caráter permanente, aliados a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois tinham em depósito, guardavam, a quantidade 25 (vinte e cinco) pedras de pasta base de cocaína, pesando 3,3g (três gramas e trezentos miligramas), com intuito de tráfico, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação de preliminar de fls. 37/38-IP.

Na ocasião, os policiais militares foram acionados Via 190, com a informação de que ocorria constantemente venda de entorpecentes no endereço mencionado. Dessa forma, os policiais se deslocaram até local, oportunidade em que avistaram os denunciados portando as características, vestes informadas na denúncia.

Foram realizadas buscas pelo local, oportunidade em que os policiais localizaram no quintal da residência dos denunciados DULCIVALDO e CARLOS um plástico contendo as Vinte e cinco pedras de pasta base de cocaína, as quais estavam dividas em porções, o que indica que estarem destinados ao comércio.

Ainda, durante revista pessoal, foi encontrado com DULCIVALDO o montante de R$40,00 (quarenta reais) e com LUCAS o montante de R$20,00 (vinte reais).

Por fim, constou no incluso caderno investigativo, que durante a abordagem na residência dos denunciados DUCIVALDO e CARLOS, os policiais foram comunicados Via radio de que houve novamente outra ligação anônima informando que o local em que os agentes estavam era realizada a mercancia de entorpecente. Ainda, os policias constataram via sistema Ciosp que os denunciados já foram presos no mesmo local pela prática de venda de drogas.

Diante das evidências,
DULCIVALDO, CARLOS E LUCAS
foram presos em flagrante delito e indiciados pelo tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
DENUNCIA
a Vossa Excelência
LUCAS HENRIQUE RIBEIRO, vulgo “Bicudo”, CARLOS FRANCISCO PEREIRA, vulgo “Neguinho” e DULCIVALDO SALES MENDES, como incursos nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06
, requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando-se as denunciadas, para se verem processadas, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverá ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até sentença final e condenação das denunciadas. (...).”
[Sic].

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2019, sendo o processo suspenso nos termos do artigo 366 e 396, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, quanto ao acusado o
Carlos Francisco Pereira
.

O corréu
Ducivaldo Sales Mendes
foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos dias-multa) pela prática do delito de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Recorre apenas o acusado
Lucas Henrique Ribeiro
, que ao ser ouvido perante autoridade judicial negou a prática delitiva imputada, afirmando que a casa era do corréu Carlos Francisco, e assim, não tinha conhecimento acerca da existência da droga no local. Informou que Carlos é usuário e foi até o local para fumar entorpecente com o corréu Dulcivaldo.

Dulcivando Sales Mendes
disse que apenas estava passando pela rua em frente à casa no momento em que a polícia chegou. Afirmou que não conhece Lucas e Carlos Francisco, e que trabalha em fazendas.

A testemunha,
Adão Cleverson Amorim Pereira,
Policial Militar que participou do flagrante,

relatou perante autoridade judicial
que ao se dirigirem até a Rua São José, visualizaram Lucas fora, enquanto Dulcivaldo e Carlos estavam do lado de dentro. Após realizarem a abordagem,
encontraram a droga do lado de fora da casa e o Lucas era quem estava mais próximo da droga,
mas como ninguém assumiu a propriedade todos foram conduzidos. Destacou que a casa era conhecida da Polícia como ponto de venda de drogas, que haviam três pessoas no local e que após acharem a substância abordaram Lucas porque era quem estava mais próximo (sic).
[Grifo. Transcrição sentença, ID. 36988468].

Alquimiro Modesto
, Policial Militar que também participou do flagrante, ao ser ouvido em juízo, assim declarou:

“(...) através de ligação anônima via 190 foi passado via rede rádio da situação de venda de entorpecente na Rua São José e foi passado as características das vestes e quando a gente chegou a gente viu a aglomerado das pessoas e as vestimentas que foram passadas; a gente se aproximou e foi fazer a abordagem e me recordo alguns saíram; Os outros tentaram evadir e um deles foi encontrado o entorpecente; o local constantemente acontece a venda de entorpecente; na ligação falaram lá como é um local que ocorre venda de entorpecente já há algum tempo onde teve outras ocorrências relatando que ocorre a venda de entorpecentes; na ligação passou características e vestes ; quando abordamos uns saíram corrente e os que deram as características das vestes nós abordamos, no BO foi relatado cor das vestes,
ao lado do mais clarinho (Lucas) foi encontrado entorpecentes; não me lembro se foi encontrado entorpecente com o Dulcivaldo mas a maior parte foi
encontrada com o Lucas; foram encontrados valores mas não sei quanto
; nós conduzimos duas ou três pessoas, que foram quem bateu as vestes e as características, uma parte da droga encontrada perto do Lucas.
(...).”
[Sic, transcrição sentença – ID. 36988468].

A Investigadora da Polícia Civil,
Kassia Kiss a Cruz
, informou ao juízo as constantes denúncias de tráfico de drogas no local, inclusive, já com anterior condução do recorrente Lucas.

Confira-se, ID. 36988468:
“Eu não participei do flagrante; a minha parte foi só a respeito do relatório para reforçar a continuidade dos crimes lá na rua que eles foram apreendidos;
a respeito deles a gente lá tinha recebido denúncias de que eles estariam realizando o tráfico de drogas lá na Rua D; essa rua D é conhecida nossa e da sociedade que é bem conhecida pelo tráfico de drogas; a gente já tinha abordado ele e conduzido para a Delegacia e a gente já estava investigando ele pelo crime de tráfico mas nós não realizados o flagrante;
não fizemos companha lá porque é uma rua bastante difícil porque como tem muito usuário todo mundo conhece a gente; pelo que eu entendi a PM já estava recebendo denúncia pelo 190 e nós pelo 197, mas eles conseguiram pegar eles com droga. [Sic, transcrição sentença].

Com efeito, não assiste razão à defesa, pois, a ação dos policiais militares, os quais relataram perante autoridade judicial, de forma harmônica e coerente, a apreensão de substância entorpecente no local, estando próxima ao recorrente Lucas, que aliadas às declarações da policial civil Kassia, no qual informou que a policial militar recebia denúncia via
190
e a policial civil, via
197
, da constante prática de drogas no local, são provas suficientes para fundamentar uma condenação.

Desse modo, tal como observado na sentença, não há motivos para
afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que as drogas eram de fato dos acusados, que as mantinham em depósito e guardavam com o objetivo de efetuar o comércio a terceiros
(sic).

Seria contraditório atribuir-lhes a condição de agentes da segurança pública, para o qual demonstram capacidade de exercício e, no momento em que relatam os fatos delituosos ocorridos, negar-lhes credibilidade sem o mínimo fundamento, tornando imprestáveis seus depoimentos.

Nesse sentindo, os depoimentos dos policiais, militares e civil, prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. [Vide: AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017].

A corroborar, destaco o Enunciado n. 8 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, confirmatórias da prova produzida na fase investigativa, entendo que existem subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante
Lucas Henrique Ribeiro
pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto e com parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020